Tribunal: STJ
Processo: 0000009-76.2024.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116142 - ES(2025/0463118-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R V L DA S (MENOR)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
ALEGADA
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. REEXAME DE

PROVAS.
.
SÚMULA N. 7/STJ RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por adolescente contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial voltado contra acórdão que julgou procedente a
representação e reconheceu a prática de ato infracional análogo ao
§ 2o, VII,
art. 121,
c/c art. 14,
II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o exame da alegada ausência de provas
suficientes para a procedência da representação por ato infracional análogo a homicídio
qualificado tentado pode ser feito na via especial mediante simples revaloração jurídica do
quadro fático, sem incidir o óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem reconheceu a materialidade e a autoria do ato infracional com
fundamento em Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo Pericial de Arma de Fogo e
depoimentos de policiais militares que relataram, de forma detalhada e coerente, o confronto
armado e a participação do adolescente, de modo que a conclusão quanto à suficiência desse
conjunto probatório é questão de fato.
5. A distinção traçada pela defesa entre reexame e revaloração de provas não se sustenta, pois,
no caso concreto, não se trata apenas de atribuição diversa de valor jurídico a fatos
incontroversos, mas de rediscussão da própria existência, credibilidade e suficiência das provas,
razão pela qual se impõe a manutenção da decisão que não conheceu do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A aferição da suficiência do conjunto probatório que embasa a
procedência de representação por ato infracional, inclusive quanto à credibilidade dos
Documento eletrônico VDA56528048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 42e1eb44-bf28-4eb7-9aa5-3f724c5e4e59

depoimentos de policiais militares, constitui matéria fático-probatória, insuscetível de reexame
2.
em recurso especial, em razão do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Não configura mera revaloração
jurídica, mas reexame de provas, a pretensão de restabelecer sentença absolutória por suposta
fragilidade probatória em contraste com acórdão condenatório que afirmou, com base em
elementos concretos, a existência de provas suficientes de autoria e materialidade do ato
infracional.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o, VII,
II; Estatuto da
art. 121,
c/c art. 14,
Criança e do Adolescente
),
II e IV;
.
(Lei n. 8.069/1990 art. 189,
Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Messod
AREsp n. 2.770.324/ES
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
/2025.
13/5
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56528048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 42e1eb44-bf28-4eb7-9aa5-3f724c5e4e59

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116142 - ES(2025/0463118-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R V L DA S (MENOR)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
ALEGADA
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. REEXAME DE

PROVAS.
.
SÚMULA N. 7/STJ RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por adolescente contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial voltado contra acórdão que julgou procedente a
representação e reconheceu a prática de ato infracional análogo ao
§ 2o, VII,
art. 121,
c/c art. 14,
II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o exame da alegada ausência de provas
suficientes para a procedência da representação por ato infracional análogo a homicídio
qualificado tentado pode ser feito na via especial mediante simples revaloração jurídica do
quadro fático, sem incidir o óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem reconheceu a materialidade e a autoria do ato infracional com
fundamento em Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo Pericial de Arma de Fogo e
depoimentos de policiais militares que relataram, de forma detalhada e coerente, o confronto
armado e a participação do adolescente, de modo que a conclusão quanto à suficiência desse
conjunto probatório é questão de fato.
5. A distinção traçada pela defesa entre reexame e revaloração de provas não se sustenta, pois,
no caso concreto, não se trata apenas de atribuição diversa de valor jurídico a fatos
Documento eletrônico VDA56528120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:06
Código de Controle do Documento: 987e36a6-e5a0-4caf-b9bd-8209fc8880be

incontroversos, mas de rediscussão da própria existência, credibilidade e suficiência das provas,
razão pela qual se impõe a manutenção da decisão que não conheceu do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A aferição da suficiência do conjunto probatório que embasa a
procedência de representação por ato infracional, inclusive quanto à credibilidade dos
depoimentos de policiais militares, constitui matéria fático-probatória, insuscetível de reexame
2.
em recurso especial, em razão do óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
Não configura mera revaloração
jurídica, mas reexame de provas, a pretensão de restabelecer sentença absolutória por suposta
fragilidade probatória em contraste com acórdão condenatório que afirmou, com base em
elementos concretos, a existência de provas suficientes de autoria e materialidade do ato
infracional.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o, VII,
II; Estatuto da
art. 121,
c/c art. 14,
Criança e do Adolescente
),
II e IV;
.
(Lei n. 8.069/1990 art. 189,
Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min. Messod
AREsp n. 2.770.324/ES
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
/2025.
13/5
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão que
R. V. L. DA S.
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial interposto.
Em suas razões, o agravante sustenta que o caso não demanda reexame de provas,
mas revaloração jurídica do conjunto fático delineado, o que afastaria a incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
Para tal, distingue reexame e revaloração de provas. Argumenta, ainda, que a
condenação pelo TJES se apoiou essencialmente na palavra de policiais, sem corroboração
objetiva, em contraste com a sentença absolutória que destacou a fragilidade probatória:
inexistência de exame de recenticidade de disparo, laudo de local de crime, recolhimento de
cápsulas, marcas de tiros, vítimas feridas ou exame residuográfico. Argumenta que
os depoimentos policiais confirmaram a ausência de projéteis recolhidos e de danos à viatura.
Aponta violação ao
§ 2o, VII,
II, do Código Penal e ao
art. 121,
c/c art. 14,
art. 189,
II e IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, requerendo a improcedência da representação
por força do princípio do
.
in dubio pro reo
Documento eletrônico VDA56528120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:06
Código de Controle do Documento: 987e36a6-e5a0-4caf-b9bd-8209fc8880be

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, que
o recurso seja submetido ao órgão colegiado competente para provimento do agravo regimental,
conhecimento e provimento do recurso especial, restabelecendo a sentença absolutória de
primeiro grau quanto ao ato infracional análogo ao homicídio qualificado tentado.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar, devendo ser a decisão ora agravada mantida
pelos seus próprios fundamentos.
No que concerne ao pedido de absolvição do adolescente, em razão de alegada
ausência de elementos razoáveis de prova, a Corte de origem assim decidiu:
"A materialidade da conduta restou comprovada mediante o Boletim Unificado, o
Auto de Apreensão, o Laudo Pericial de Arma de Fogo, bem como a partir dos
depoimentos prestados em todo o transcorrer da presente instrução.
No que tange a autoria o Aspirante a Oficial Vinicius Daud Soeiro, narrou com
detalhes o evento delituoso, e foi firme e coerente ao apontar o adolescente, ora
recorrido, como um dos autores do ato infracional.
Consignou que ao receberem informações sobre atividades de tráfico de drogas em
uma residência conhecida na região de Nova Carapina, decidiram apurar a
ocorrência, sendo que ao se aproximarem da casa, foram recebidos com disparos de
armas de fogo, e que um dos autores era o apelado R. Relatou que durante o
confronto, o adolescente e outro indivíduo foram avistados com armas de fogo
enquanto disparavam contra os militares, mas que, em seguida, o representado se
rendeu e jogou sua arma no chão, enquanto o outro fugiu e foi encontrado,
posteriormente, baleado em uma casa próxima.
No mesmo sentido foram as declarações do Soldado Jerbson Silva Mota, ao
consignar que estava em uma viatura de apoio quando observou o recorrido junto a
outro indivíduo, ambos armados, embora a arma do último não tenha sido
encontrada. Restou ainda esclarecido que os agressores estavam pulando entre as
casas na tentativa de fuga, ao tempo em que disparavam contra os agentes de
segurança.
Corroboram ainda com as informações alhures, as declarações do Soldado Renan
Quadros Amaral, tendo relatado que a equipe policial avistou os indivíduos, que
iniciaram a fuga ao notarem a presença dos policiais. Segundo a visão dele, o
confronto ocorreu a partir do momento em que as equipes policiais saíram dos seus
veículos.
Assim, como bem ressaltou a d. Procuradoria de Justiça, 'certo é que se deve conferir
credibilidade aos depoimentos proferidos pelos policiais militares, especialmente por
se tratar de agentes públicos que se encontravam no estrito cumprimento de suas
funções, no momento da abordagem policial relatada nos autos'.
[...]
Documento eletrônico VDA56528120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:06
Código de Controle do Documento: 987e36a6-e5a0-4caf-b9bd-8209fc8880be

Destarte, as provas coligidas são mais do que suficientes para garantir a certeza da
autoria do fato infracional atribuído ao recorrente, não podendo prosperar a
improcedência do ato infracional análogo ao
§2o, incisos VII,
II,
art. 121,
c/c art. 14,
ambos do Código Penal" (e-STJ fls. 302-304).
Dessa forma, o exame das razões pelas quais o Tribunal de origem concluiu pela
existência de provas suficientes para o reconhecimento da prática da infração importa
no necessário revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, providência obstada
pelo enunciado da
. Nesse sentido:
Súmula n. 7/STJ

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO
AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
mantendo a decisão do Tribunal de Justiça que reconheceu a prática de ato
infracional análogo ao tráfico de drogas e aplicou medida socioeducativa de
liberdade assistida ao recorrente.
2. O adolescente foi denunciado por ato infracional análogo ao delito previsto no
caput, da
, e absolvido em 1a instância por insuficiência
art. 33,
Lei no 11.343/2006
de provas. O Tribunal a quo deu provimento ao recurso do Ministério Público para
reconhecer a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e aplicar ao
recorrido a medida socioeducativa de liberdade assistida.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a
condenação do adolescente pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de
drogas, e se a desclassificação para posse de entorpecente para uso próprio é possível
sem reexame de provas.
III. Razões de decidir
4. A decisão do Tribunal de origem baseou-se em elementos fático-probatórios que
indicam a autoria e materialidade do ato infracional análogo ao delito de tráfico de
entorpecentes, sendo vedado o reexame de provas nesta instância especial, conforme
.
Súmula 7/STJ
5. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da apreensão foram
considerados coerentes e formaram um conjunto probatório harmônico, conferindo
presunção de veracidade e legitimidade às suas declarações.
6. A quantidade e a natureza da droga apreendida e as circunstâncias da prisão em
flagrante não se coadunam com o consumo próprio, justificando a aplicação da
medida socioeducativa de liberdade assistida.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: '1. A decisão do Tribunal Estadual que reconheceu a prática de
ato infracional análogo ao tráfico de drogas e aplicou medida socioeducativa não
pode ser revista nesta instância especial sem o reexame de provas. 2. A presunção de
veracidade dos depoimentos de policiais militares é válida quando coerentes e
harmônicos com o conjunto probatório.'
Documento eletrônico VDA56528120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:06
Código de Controle do Documento: 987e36a6-e5a0-4caf-b9bd-8209fc8880be

Dispositivos relevantes citados:
,
,
Lei no 11.343/2006 art. 33; Lei no 8.069/90 art. 189,
IV; CPP,
II.
art. 302,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan
801.811/PE,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 1740224/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07.12.2020; STJ,
AgRg no AgRg no
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp 1708343/PR
Turma, julgado em 20.10.2020".
(AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.770.324/ES
Turma, julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
13/5/2025.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA56528120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:06
Código de Controle do Documento: 987e36a6-e5a0-4caf-b9bd-8209fc8880be

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0463118-1
AREsp 3.116.142 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000097620248080048 97620248080048
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R V L DA S (MENOR)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R V L DA S (MENOR)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548504=94407122@
2025/0463118-1 - AREsp 3116142 Petição : 2026/0028507-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:09:15
Código de Controle do Documento: 157629CE-2352-4377-92FF-BA10A42DCA09